Tribunal: TJBA
Processo: 8013164-54.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013164-54.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO PAULO SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA, JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. HORA EXTRA. DIVISOR 200. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas que, nos autos de ação ordinária ajuizada por policial militar julgou procedente o pedido para reconhecer a adoção do divisor 200 no cálculo da hora de trabalho do autor, policial militar com jornada de 40 horas semanais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas relativas a adicional de serviço extraordinário, adicional noturno e reflexos financeiros, com observância da prescrição quinquenal e aplicação dos critérios de correção monetária e juros conforme o Tema 810 do STF e a EC 113/2021. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O Estado apelou quanto à fixação imediata dos honorários. Após o trânsito em julgado, foi determinada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação; (ii) definir se é devido o uso do divisor 200 para o cálculo do valor hora de trabalho do policial militar com jornada de 40 horas semanais, confirmando-se a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

4. A legislação estadual aplicável — Lei nº 7.990/2001, arts. 108 e 162, §1º, e Decreto nº 8.095/2002, art. 7º — estabelece que a jornada de 40 horas semanais deve ter como base de cálculo para hora extra o divisor 200, o que se coaduna com entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

5. O cálculo do divisor 200 resulta da jornada semanal de 40 horas dividida por seis dias úteis e multiplicada por trinta dias, conforme precedentes do STJ (REsp 1900978/PB; AgRg no REsp 1.238.216/RS).

6. A jurisprudência do TJ-BA também reconhece a adoção do divisor 200 como correta para cálculo das horas extras de servidores estaduais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação provida. Sentença reformada tão somente para determinar que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais seja realizada por ocasião da liquidação do julgado. Sentença confirmada em remessa necessária nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº
8013164-54.2021.8.05.0256
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MARCO PAULO SOUZA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença apenas

para determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado por ocasião da liquidação do julgado
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, confirmar a sentença nos demais termos, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente